Tribunal: TJMT
Processo: 1024374-79.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024374-79.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FATIMA ROSARIA RODRIGUES - CPF: 453.703.201-44 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CONTRATO E CESSÃO DE CRÉDITO APRESENTADOS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DÉBITO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença a fim de que a condenação por litigância de má-fé seja afastada
.

3. Comprovada a ocorrência de cessão de crédito não há que se falar em inexigibilidade do débito.

4. A condenação a título de litigância de má-fé e seus consectários deve ser afastada, pois no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa cessionária, razão pelo qual não há que se falar em litigância de má-fé pela recorrente ao alegar na exordial a inexistência de relação jurídica com a reclamada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Fatima Rosaria Rodrigues em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente na declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 480,16 (quatro centos e oitenta reais e dezesseis centavos), inserido no órgão de proteção ao crédito, condenando a parte autora, ora Recorrente, às penalidades por litigância de má-fé, aplicando multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$1.000,00 (mil reais), sob o fundamento de que a reclamante ajuizou ação afirmando não possuir relação jurídica com o reclamada, defendendo que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito foi indevida.

Inconformada, a recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença, a fim de que a condenação por litigância de má-fé seja afastada, uma vez que não teria ocorrido dolo em sua conduta quando buscou o judiciário, pois as partes não possuem relação jurídica direta nos casos de cessão de crédito. Quanto à reforma dos demais termos da sentença, o recorrente nada pleiteou.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A cerne da questão se limita em verificar se há motivos que justifiquem a condenação da recorrente em litigância de má-fé, reconhecida na sentença sob o fundamento de que restou evidente que a parte recorrente alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não possuía relação jurídica com a reclamada, buscando, assim, auferir vantagem indevida ao propor a presente ação, por afirmar, enfim, desconhecer a origem do débito no valor de R$ 480,16 (quatro centos e oitenta reais e dezesseis centavos) para com a recorrida.

Pois bem, a reclamada/recorrida apresentou contestação, acompanhada de provas que demonstram a relação jurídica entre as partes e a legalidade da inscrição da autora nos cadastros de restrição ao crédito, consubstanciadas na cédula de crédito bancário devidamente assinada pela promovente (id. 84997960), notificação extrajudicial informando a inclusão da promovente no SERASA (id. 84997965) e termo de cessão de créditos (id. 84997963).

Em que pese a fundamentação do magistrado sentenciante para reconhecer a litigância de má-fé, a questão merece ser analisada por outro viés, considerando a peculiaridade do caso, pois a relação jurídica, inicialmente, foi firmada entre a reclamante e terceira pessoa jurídica (Lojas Marisa, credora originária), sendo que, posteriormente, esta cedeu seu crédito à recorrida, que inscreveu o débito em órgão da proteção ao crédito.

Ressalte-se não haver qualquer prova a demonstrar que o credor originário/Cedente e o recorrido/Cessionário tenham notificado a reclamante sobre referia cessão de crédito, de modo que, a priori, s.m.j., não podemos concluir que a recorrente teve conhecimento prévio da cessão e, ao peticionar a inicial, teria agido de má-fé, distorcendo os fatos, ao negar o débito perante a recorrida, visando obter vantagem indevida, pois, repito, não há prova de que ela tivesse prévio conhecimento de aludida cessão de crédito.

Nesse contexto, forçoso reconhecer a litigância de má-fé da reclamante ao movimentar o judiciário, posto que a autora firmou contrato com as Lojas Marisa, sendo que a relação jurídica entre a reclamante e a reclamada é oriunda de contrato de cessão de crédito, do qual a autora não participou originalmente, tampouco foi informada dessa cessão.

Sendo assim, condenar a reclamante às penalidades por litigância de má-fé não se mostra pertinente ao caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar às condenações por litigância de má-fé, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas, despesas processuais e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021